Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701504-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO ALMEIDA SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0738397-96.2025.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos de imposto de renda nos rendimentos da parte autora, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Prioridade de tramitação anotada e observada. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da parte autora ou dano irreversível. O requerente é Bombeiro Militar na reserva, desde 03/03/2020. Aduz ter sido diagnosticado com VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA – HIV (CID-10: B24), hipótese em que teria direito à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os valores que não excedam o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social. Requer a concessão da tutela de urgência para imediata suspensão da exigibilidade: a) dos descontos de Imposto de Renda sobre seus proventos: b) dos descontos da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela dos proventos que correspondem até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presente a probabilidade do direito, ao menos em parte. A isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria em razão de condicionantes de saúde é prevista na Lei n. 7.713/1988, que trata da legislação do aludido imposto. Transcrevo o seu artigo 6o, inciso XIV: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004. Destaque acrescido.) A parte autora comprovou que é militar na reserva (id. 233604175) e portador de doença devidamente prevista na lei (vírus da imunodefciência humana (HIV), conforme prontuário médico id. 233604177), fazendo jus, ao menos em análise perfunctória, à isenção do imposto de renda na forma requerida. Quanto à contribuição previdenciária, contudo, em princípio, não merece acolhimento o pleito antecipatório. O Distrito Federal, ao editar a Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, regulamentou a isenção tributária prevista constitucionalmente em seu art. 61, § 1o, estipulando que “Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social". A doença que acomete a demandante trata-se de cardiopatia grave, doença expressamente prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, a justificar a isenção de imposto de renda nela prevista. Contudo, ao contrário da lei federal retromencionada, a lei distrital (LC 769/2008) não estabelece rol de doenças incapacitantes que permitem o benefício de seu artigo 61, § 1o, para efeito de isenção de contribuição previdenciária. Logo, serão necessários maiores esclarecimentos e mais elementos de convicção, o que somente será possível após o exercício do contraditório. O perigo de dano também está presente, pois os descontos de IR podem prejudicar sobremaneira a subsistência da requerente, inclusive prejudicando-o, financeiramente, em relação ao próprio tratamento. Destaco que a medida não se revela irreversível, uma vez que na hipótese de eventual sentença de improcedência, o réu poderá cobrar o crédito tributário pelos meios legais à sua disposição. Desta feita, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência requerida para DETERMINAR ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o imposto de renda dos proventos da parte autora até decisão final neste processo. Prazo para cumprimento: 10 (dez) dias. Intime-se (para cumprimento da tutela deferida) e cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO, a qual deverá ser cumprida por oficial de justiça.” Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Discorre sobre a distinção entre o HIV e AIDS. Alega que não há risco de dano ou grave prejuízo posto que a parte autora é militar da reserva desde 03/03/2020. Teceu arrazoado jurídico. No mérito, pugna pela reforma da decisão. É o relato do necessário. Decido. Recurso isento de custas. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, o art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, preconiza que são isentos do Imposto de Renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Assim, em tese, a parte agravada comprovou os critérios estabelecidos por lei para concessão da isenção, bem como nos termos da Súmula 598 do STJ "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Na espécie, ausentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo de origem dispensando as informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator